Tribunal: STF
Processo: Rcl 47235
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Eulina Ferreira Mendes propôs reclamação constitucional em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, proferido nos autos de n. 0000900-53.2019.5.05.0195, na qual alega descumprimento ao entendimento desta Suprema Corte firmado nos julgamentos das ADIs 1.150 e 498.
    Narra a reclamante que o órgão reclamado declarou a prescrição de sua pretensão de obter valores atinentes a depósitos de FGTS, ao fundamento de que a relação de emprego da reclamante com o ente público extinguiu-se com a transmudação de regime, pela qual se estabeleceu nova relação de trabalho, de natureza administrativa. 
    Sustenta a autora que sua contratação pela reclamada ocorreu sob as normas da CLT e antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, e, segundo os paradigmas invocados, é inválida a transmudação automática do regime celetista para o estatutário nos casos de empregados que não tenham sido aprovados em concurso público. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.
    É o relatório. 
    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.
    No caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região deu provimento parcial ao recurso ordinário do Município, concluindo ter ocorrido prescrição da pretensão de recebimento de verbas trabalhistas, à consideração de que a relação de emprego da reclamante com o ente público extinguiu-se com a transmudação de regime, pela qual se estabeleceu nova relação de trabalho, de natureza administrativa. Confira-se trecho da fundamentação:
    DA NATUREZA DA RELAÇÃO MANTIDA ENTRE AS PARTES/DA PRESCRIÇÃO BIENAL
    A sentença condenou o ente público ao pagamento das verbas fundiárias da Recorrida, com fundamento na Súmula 362 do TST.
    Inconformado, o Município Apelante defende o argumento de que "A instituição do Regime Jurídico Único Estatutário, em outubro de 1993, mediante Lei Municipal nº 16/1993, deu iniciou a contagem do prazo para fins de eventuais reclamações referentes a mudança de regime ocorrida.", ID. 4bcafb9 - Pág. 8.
    Razão assiste ao Recorrente.
    A questão acerca da existência do estatuto restou incontroversa (ID. e11832d), constando nos autos documentos que comprovam a condição de estatutária da Reclamante no cargo de professora municipal (ID. 4a734f2 - Pág. 1).
    Assim, válida ou não, a referida alteração do regime jurídico da trabalhadora ocorreu em 1993 e, somente em 2019, a Reclamante ajuizou esta demanda.
    Convém registrar que o instituto da prescrição surgiu em razão da necessidade de se frear, em nome da segurança jurídica e social, o exercício do direito. A manutenção de situações jurídicas indefinidamente pendentes causaria constante intranquilidade social, gerando novos conflitos e consequentes prejuízos. A trabalhadora, como se vê nos autos, ajuizou a presente demanda após 26 (vinte e seis) anos da lei que instituiu o regime jurídico estatutário no município. Não há, portanto, como decidir em prol de quem, durante largo tempo, silenciou.
    Reproduzo a seguir ementa de decisão oriunda deste órgão colegiado tratando acerca tema:
    PRESCRIÇÃO. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. A transferência do regime jurídico de celetista para estatutário resulta na extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo de prescrição bienal a partir da mudança de regime. Válida ou não a alteração do regime jurídico, a pretensão para questionar sua validade começa a contar a partir da data em que se opera a respectiva modificação. (TRT 5ª Região, Processo 0000528-44.2017.5.05.0561, Origem PJE, Relator Desembargador EDILTON MEIRELES, 1ª. TURMA, DJ 01/12/2017).
    Logo, incide no caso a prescrição bienal. O direito alegado na inicial não é mais exigível, pois dependeria do reconhecimento de que não houve transmudação do regime, o que deveria ter sido questionado nos dois anos seguintes à edição do ato, mas não foi. Como não existe relação de emprego, impõe-se a improcedência da ação.
    A reclamante alega que a supracitada decisão teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADIs 1.150 e 498.
    Na ADI 1.150, esta Corte declarou inconstitucional a expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no artigo 276, § 2º, da Lei 10.098, de 03/02/94, do Estado do Rio Grande do Sul, por considerar que essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente, e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. Confira-se a ementa resultante do julgado, que bem esclarece o objeto da ação:
    EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade, §§ 3º e 4º do artigo 276 da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul. - Inconstitucionalidade da expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no § 2º do artigo 276, porque essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. - Quanto ao § 3º desse mesmo artigo, é de dar-se-lhe exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abrangidas, em seu alcance, as funções de servidores celetistas que não ingressaram nelas mediante concurso a que aludem os dispositivos constitucionais acima referidos. - Por fim, no tocante ao § 4º do artigo em causa, na redação dada pela Lei estadual nº 10.248/94, também é de se lhe dar exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abarcados, em seu alcance, os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram a concurso, nos termos do artigo 37, II, da parte permanente da Constituição ou do § 1º do artigo 19 do ADCT. Ação que se julga procedente em parte, para declarar-se inconstitucional a expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no artigo 276, § 2º, da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul, bem como para declarar que os §§ 3º e 4º desse mesmo artigo 276 (sendo que o último deles na redação que lhe foi dada pela Lei 10.248, de 30.08.94) só são constitucionais com a interpretação que exclua da aplicação deles as funções ou os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram ao concurso aludido no artigo 37, II, da parte permanente da Constituição, ou referido no § 1º do artigo 19 do seu ADCT. (ADI 1150, Relator Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ de 17/04/1998).
    No mesmo sentido, a ADI 498 foi julgada procedente para declarar a “[i]nconstitucionalidade do art. 3º e seus parágrafos do ADCT da Constituição do Amazonas” e, por arrastamento, “do art. 2º da Lei 2.010/90 e do art. 2º da Lei 2.018/91, ambas do mesmo Estado”, também por ampliarem os limites da estabilidade conferida no art. 19, do ADCT.
    Infere-se dos paradigmas invocados que a matéria neles analisada esteve restrita à constitucionalidade de alguns dispositivos da legislação do Estado do Rio Grande do Sul e do Estados do Amazonas.
    Na hipótese, o diploma legal que converteu o regime de trabalho da reclamante de celetista para estatutário foi uma Lei do Município de Santanópolis/BA, que não foi apreciada em nenhum dos julgados apontados como violados. 
    Não se aceita a declaração de inconstitucionalidade de matéria ou tema, sendo incorreto concluir que julgado proferido em controle abstrato permitiria o uso da reclamação para se obter decisão judicial em caso cuja norma jurídica aplicada não tenha sido objeto do paradigma, ainda que nele se contemple matéria análoga. 
    A jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento segundo o qual não se opera a transcendência dos motivos determinantes, mesmo em sede de ações objetivas. Exemplificativamente, confiram-se:
    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.662-7/SP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o acórdão reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, mormente porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, “l”, da Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.
    (Rcl 22470 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 06-12-2017 PUBLIC 07-12-2017)
    RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. I - É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser incabível reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. III - O acórdão prolatado na ADI 1.770 não decidiu sobre a possibilidade de empresa pública despedir, ou não, empregado público após sua aposentadoria, nem, caso despedisse, se a consequência seria reintegrar o empregado, ou garantir-lhe as verbas rescisórias. IV - Reclamação julgada improcedente.
    (Rcl 8168, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2016 PUBLIC 29-02-2016)
    Assim, evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, sendo incabível em tais casos o manejo da reclamação. 
    No mesmo sentido, foram as decisões proferidas nas Reclamações 39.716, Ministra Cármen Lúcia, Dje 19/03/2020; 25.593, Ministro Dias Toffoli, Dje 25/11/2016; 25.585, Ministro Luiz Fux, Dje 22/11/2016.
    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator